Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708504-32.2021.8.07.0006 RECORRENTE: AMERICEL S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. ALUGUEL PROVISÓRIO. LAUDO PERICIAL. 1. Afasta-se alegação de nulidade da sentença por não ter abordado todos os pontos levantados pelas partes. Ainda que sintética, a sentença, em ação revisional de aluguel, é válida e entrega corretamente a prestação jurisdicional se aborda os pontos essenciais segundo a natureza desse tipo de ação, ou seja, se cabe a revisão de aluguel e qual o valor devido. 2. A fixação do aluguel provisório na ação revisional deve ser feita pelo juiz com base nas informações das partes, não podendo, entretanto, ser superior ao postulado na inicial. Se assim sucede, a sentença não é nula, apenas fica sujeita a parcial reforma quanto ao ponto. 3. Conquanto não adstrito às conclusões do laudo pericial, o juiz, à míngua de elementos sólidos em contrário, deve acolhê-las sobretudo se o trabalho pericial está densamente fundamentado e com argumentação coerente. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 479, ambos do mesmo diploma legal, insurgindo-se contra a conclusão constante no laudo pericial. Aduz que o juiz não está adstrito aos laudos periciais produzidos nos autos do processo, podendo e devendo formar a sua decisão com observância nos demais elementos trazidos a seu conhecimento, sejam eles fatos ou provas, sob pena de ocorrência de cerceamento de defesa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 7o e 479, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao não acolher as impugnações ao laudo pericial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030